Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715707-26.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACKSON JUNIO FERREIRA BATISTA APELADO: TAIANNY MORAES DO NASCIMENTO SILVA, FRANCISCO CARLOS CAROBA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Jackson Junio Ferreira Batista contra sentença (ID 49224661) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Taianny Moraes do Nascimento Silva e CNP Consórcios S.A. Administradora de Consórcios, homologou o acordo celebrado entre o autor e a requerida Taianny, que foi firmado no seguinte sentido: 1) A requerida Taianny Moraes do Nascimento Silva pagará ao autor a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais) em 20 (vinte) parcelas iguais no valor de R$1.000,00 (mil reais), com a primeira a ser paga nesta data mediante transferência bancária via PIX e a segunda parcela a vencer em 30/06/2023 e, partir de então as demais se vencerão a cada 30 dias; (...) 5) Cada transator arcará com os honorários de seu patrono. Como consequência, entendeu-se pela perda do objeto em relação ao réu CNP Consórcio e extinguiu-se o processo sem resolução do mérito quanto a ele. O autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em prol do réu CNP Consórcio, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC Na ocasião, ainda houve o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo requerente. Opostos embargos de declaração pelo autor (ID 49224667), o Juízo de origem os rejeitou (ID 49224675). Em suas razões recursais (ID 49224677), o apelante sustenta, preliminarmente, que houve modificação em sua situação financeira e, em decorrência disso, não mais possui condição de arcar com os custos do processo sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Requer, como consequência, a suspensão da cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. No mérito recursal, pontua que a realização do acordo beneficiou a requerida Taianny, pois as provas documentais acostadas aos autos demonstram o relacionamento entre ambas as rés. Destaca ter sido induzido, pela requerida Taianny, a entender que a requerida CNP Consórcios estava diretamente envolvida na situação, de forma que deve ser Taianny condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de ser concedida a gratuidade de justiça com suspensão do pagamento de honorários e, no mérito, para que haja inversão da sucumbência de modo que o pagamento da verba honorária fique a cargo da requerida Taianny. Sem preparo por ser a gratuidade de justiça objeto do recurso. Em contrarrazões (ID 49224681), Francisco Carlos Caroba (procurador da ré CNP Consórcios) pugna pela manutenção do indeferimento da gratuidade ao apelante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto. A requerida Taianny, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 28841840 e aba “expedientes” do processo de origem. Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 49509524), o pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteado pelo apelante foi indeferido, determinando-se o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intimado (ID 49604652), o apelante não promoveu o recolhimento do preparo no prazo determinado (ID 49936803). Sem contrarrazões. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na hipótese, diante do indeferimento da concessão de gratuidade de justiça pleiteada no recurso, o apelante foi intimado (ID 49604652) por esta Relatoria para promover, “(...) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto”. Todavia, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado para tanto, consoante certificado no ID 49936803. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pelo apelante, o reconhecimento da deserção do recurso aviado é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto ao ID 49224677. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora